Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714804-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIONETE BESERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MAIONETE BESERRA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A: “Na presente hipótese, almeja a autora, entre outros pedidos, a repactuação das dívidas que possui com o réu, na forma prevista na Lei no. 14.181/2021. Desde logo, não há que se falar na aplicação imediata dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento é descabida. Deveras, a Lei no. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no. 14.181/2021, entende-se por superendividamento ‘a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Como se nota, a caracterização do superendividamento exige a prévia regulamentação do conceito de “mínimo existencial”, sem o qual não é possível dessumir se o consumidor, de fato, está ou não superendividado. Posto em outros termos: (i) se o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial do consumidor; e (ii) se o conceito de mínimo existencial demanda regulamentação, por expressa disposição legal; é forçoso concluir que, enquanto não sobrevier a predita regulamentação, as normas que tratam da repactuação de dívidas do consumidor superendividado carecerão de eficácia. Ademais, somente com a adoção de critérios minimamente objetivos os credores poderão avaliar se o plano de pagamento proposto pelo consumidor, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preserva, de fato, não mais do que o seu mínimo existencial. De igual sorte, para a elaboração do plano judicial compulsório, é imprescindível a regulamentação do conceito de mínimo existencial a fim de compatibilizá-lo com as medidas de temporização ou atenuação que serão eventualmente empregadas. É bem de ver, ainda, que não se afigura adequado, razoável ou recomendável que o conceito de mínimo existencial seja definido a partir da jurisprudência. Com efeito, não é possível extrair da jurisprudência um conceito uniforme de mínimo existencial que possibilite a avaliação objetiva do plano de pagamento a ser proposto pelo devedor. Ainda que assim não fosse, os arts. 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, ao sujeitarem o conceito de mínimo existencial à regulamentação, afastam a plena eficácia das referidas regras. A regulamentação do conceito de mínimo existencial, portanto, é condição sine qua non para o reconhecimento do direito subjetivo do consumidor à repactuação de suas dívidas na forma prevista na Lei no. 14.181/2021. Vale notar que até mesmo alguns direitos fundamentais, que têm aplicação imediata, conforme o art. 5o, § 1o, da Constituição, demandam regulamentação para conferir direito subjetivo aos destinatários da norma. ( ). Em lição que se aplica ao caso, é forçoso concluir que as normas trazidas a lume pela 14.181/2021 são de baixa densidade normativa e exigem, inexoravelmente, a regulamentação do conceito de mínimo existencial para que sejam aplicadas. Sem tal regulamentação, reafirme-se, não se configura nem mesmo o direito subjetivo do consumidor à repactuação das dívidas na forma prevista nos arts. 104-A e 104-B do diploma protetivo. De resto, não é sequer razoável que cada juiz defina, por si e à luz de suas próprias idiossincrasias, o conceito de mínimo existencial, sob pena de carrear intolerável insegurança jurídica para as relações negociais. Por conseguinte, enquanto não sobrevier a regulamentação prevista nos arts. 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o processo de repactuação de dívidas afigura-se inaplicável. DA TUTELA DE URGÊNCIA Com anteparo no tópico acima, entendo que a tutela de urgência é inadequada, não comportando viabilidade na fase conciliatória do procedimento que ainda necessita de regulamentação. Isto porque inexiste probabilidade do direito, dado que os débitos veiculados são todos legítimos, inexistindo qualquer vício alegado, dentro da escada ponteana, apenas se busca a readequação das dívidas para patamares mais afáveis. Ademais, neste primeiro momento, vigora, em total primazia, o espírito conciliatório, nos termos do art. 104-A do CDC, dado que, o primeiro contato do Juízo é meramente transacional, ou seja, permitindo uma via de adesão de manifestação das partes. A se vingar a pretensão sumária, haveria um desvirtuamento do referido processamento, dado que, de plano, o Juízo, de forma sumária, acabaria por impor, antes da audiência de conciliação, efeitos ou aspectos do plano de repactuação, minando, inclusive, eventual possibilidade de acordo e tornando, até, inócuo o procedimento. Ou seja, a tutela de urgência na primeira fase com o fito de readequar, de qualquer modo, a dívida significa que o Juízo está a substituir as partes, impondo, desde já, critério do autor, evidenciando, ademais, prévio convencimento acerca da justeza ou não de um dos pleitos, a indicar para as requeridas, em conciliação, que o Magistrado já pende, precariamente, em favor do autor. A referida alegação é reforçada pelo fato de que nova disposição legal apenas prever a citação para a audiência infrutífera. Ou seja, a primeira fase corre, totalmente, no âmbito aparente da jurisdição voluntária, não tendo sido concebida ao Juízo a possibilidade de aplicação da jurisdição pela existência de lide legal, ou seja, a necessidade de composição de “conflito” imposto por Lei. Nesta toada, portanto, a primeira fase foge do caráter contencioso, bem como da doutrina de peso em relação ao procedimento de jurisdição voluntária, dado que não há qualquer imposição legal de sujeição ao Judiciário para resolução de questões que, no mundo fático, ambas as partes concordam, ou seja, não apresentam uma pretensão resistida. Neste enfoque, é ainda mais temerária a prévia intervenção judicial na primeira fase com a concessão da tutela de urgência, conquanto que, com mais profundidade que os demais procedimentos de jurisdição voluntária, o magistrado assume, precisamente, apenas o caráter de conciliador. É de se destacar que a possibilidade de homologação do plano na primeira audiência não retira a alegação supra. Isto porque ao Magistrado é dado homologar acordos extrajudiciais em processos protocolados com este único fito, na forma do art. 725, VIII, do CPC. Não fosse isso suficiente, não há falar na limitação requerida pela parte autora, pois, em se tratando de empréstimo consignado em folha, as prestações devem observar o percentual máximo de 30% da remuneração recebida, mas com relação aos demais contratos é válida a cláusula que pactua descontos acima de 30% dos valores depositados quando há autorização expressa dos descontos em conta corrente. Portanto, os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30%, diante da ausência de previsão legal a esse respeito. A designação de limites para os referidos descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece ou deveria conhecer sua capacidade de endividamento. ( ). Não fosse isso suficiente, recentemente, o STJ julgou o tema 1085, tendo firmado, em julgamento realizado em 09/03/2022, que é LEGÍTIMO o desconto de valores em conta bancária do mutuário em percentuais superiores a 30%, dada a não incidência de limitação prevista, de forma específica, para as retenções operadas diretamente no contracheque (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP). Na espécie, as dívidas coligidas estão imbuídas de autorização de desconto, de modo que carece de probabilidade o pleito. Neste sentido, por ser inadequada, deve ser rejeitado o pleito liminar. DISPOSITIVO Forte nessas razões, rejeito a tutela de urgência. Em tempo, emende-se a petição inicial para: a) esclarecer o interesse de agir, visto que não há como subsistir os autos com a necessária dos pedidos afetos à repactuação de dívidas com base em mínimo existencial; b) juntar aos autos comprovantes de renda, declaração de bens, extratos de suas contas bancárias atualizados em seu nome, a fim de viabilizar a análise da alegada hipossuficiência, ou, caso queira, recolher as custas iniciais; c) esclarecer a incidência em duplicidade dos pedidos contidos nos itens 8 e 9 do ID 121515876 - Pág. 11. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 121812944 dos autos de origem). A agravante alega, em síntese, que “está em situação de superendividamento, não possuindo condições suficientes de arcar com suas dividas, sendo certo que o volume de gastos da consumidora supera sua renda mensal. A consumidora expôs sua situação financeira, comprovando que não há como saldar os empréstimos sem que prejudique sua subsistência”. E pede: “Pelo exposto, requer que este P. Tribunal do presente agravo conheça e dê provimento, na forma dos seguintes pleitos: a- Nos termos do artigo 1.119, I, do novo Código de Processo Civil, seja deferida em sede de antecipação de tutela pleiteada as seguintes determinações: a.1- a suspensão dos descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de credito na conta corrente da Autora até eventual acordo de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) ou fixação do plano compulsório proposto na exordial (art. 104-B do CDC); a.2- seja determinado aos réus a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% da remuneração da consumidora, correspondente a R$ 1.941,13; a.3- seja deferida a não inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao credito das dividas ora em discussão; a.4- no caso remoto do não acolhimento dos pedidos realizados anteriormente requerida, requer alternativamente que seja determinado a constitucionalidade dos arts. 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, determinando que o juízo de origem prossiga com o feito, de acordo com o rito da repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A e seguintes, enquanto haja o julgamento definitivo por esta corte; b- Ao final, requer ainda, a pretensão recursal seja conhecido e provida para reformar em definitivo a r. decisão de id. 121812944 ora atacada, nos termos da fundamentação exposta, determinando o normal prosseguimento do feito conforme o rito da repactuação de dividas (art. 104-A e seguintes); c- No caso remoto do conhecimento e não provimento do presente recurso, requer que haja pré-análise e julgamento prévio por este tribunal da matéria constitucional em debate, sobretudo a inexistência de afronta aos art. 1, inciso III e art. 6 da CF e aos princípios da máxima efetividade e o da força normativa da constituição com relação aos arts. 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, como forma de pré-questionamento da matéria para fins recursais; d- Seja concedido a agravante o benefício da gratuidade de justiça em definitivo, determinando ainda o normal prosseguimento da ação, tudo isto como medida de lídima justiça”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Segundo o contracheque acostado aos autos, a agravante aufere salário bruto mensal de R$ 9.819,54 (ID 35242620), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. No mesmo sentido do que já estabeleciam a Lei 1.060/50 e a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o, relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tornando necessária a comprovação da situação econômica. 2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO 1. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, ‘o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso’. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 2.’A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)." (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019). 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1383187, 07322775820208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o benefício da gratuidade de justiça nesta sede. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora